Tribunal: TJMT
Processo: 1035215-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035215-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL PINTO DA SILVA - CPF: 207.395.081-72 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035215-97.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Manoel Pinto da Silva

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA POR ECONOMIAS. IMÓVEL COM ÚNICO HIDRÔMETRO. CLASSIFICAÇÃO COM QUATRO ECONOMIAS RESIDENCIAIS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 414 STJ. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recorrente pleiteia a revisão da tarifação aplicada ao consumo de água e esgoto, alegando cobrança indevida por múltiplas economias, bem como requer restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sustenta que, apesar da existência de um único hidrômetro em seu imóvel, a concessionária estaria aplicando a tarifação correspondente a quatro economias residenciais, quando, em sua visão, deveria ser considerada apenas uma única economia. Com isso, pretende a restituição em dobro dos valores cobrados entre 2020 e 2024, além de indenização pelos danos morais.

2. É
lícita a cobrança por economias em imóveis com múltiplas unidades e um único hidrômetro
, conforme entendimento consolidado no
Tema 414 do STJ
, desde que respeitada a franquia mínima de consumo por unidade.

3.

A concessionária
comprovou que o imóvel está cadastrado com quatro economias residenciais
, não havendo nos autos prova de erro de classificação ou de que a cobrança tenha sido realizada de forma irregular.

4. A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. FATURAMENTO POR SISTEMA DE ECONOMIA. CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA LÍCITA. TEMA 414 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.
É lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel com um único hidrômetro instalado no local.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10321293220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

5. A simples insatisfação do consumidor com a cobrança tarifária
não caracteriza dano moral
, sendo indispensável a comprovação de violação grave a direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025